Tribunal: TJSP
Processo: 1003084-56.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Ação regressiva para cobrança de indenização securitária julgada antes de respondidos todos os ofícios expedidos – Admissibilidade – Respostas que não alterariam o resultado – Desnecessidade também de perícia e de instrução em audiência - Existência de provas suficientes para solução de mérito –– Inteligência do disposto no inciso I do art. 355 do Cód.

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Ação regressiva para cobrança de indenização securitária julgada antes de respondidos todos os ofícios expedidos – Admissibilidade – Respostas que não alterariam o resultado – Desnecessidade também de perícia e de instrução em audiência - Existência de provas suficientes para solução de mérito –– Inteligência do disposto no inciso I do art. 355 do Cód. de Proc. Civil – Alegação de nulidade da sentença repelida.
SEGURO – Ação regressiva - Transporte rodoviário de mercadorias – Desaparecimento de parte da carga, presumivelmente por furto – Culpa do preposto ou motorista "parceiro" ou terceirizado por falta de atenção ou desídia ao recebimento da mercadoria – Circunstância que afasta os efeitos de renúncia ao direito de regresso (CDR) , em face de exceção expressamente prevista no respectivo ajuste – Sentença de procedência da ação mantida. Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003084-56.2017.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
SEGURA TRANSPORTES E LOGISTICA S/A, é apelado CHUBB SEGUROS
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003084-56.2017.8.26.0176 -Voto no 43086
2
VOTO No: 43086
APEL.No: 1003084-56.2017.8.26.0176
COMARCA: Embu das Artes 3a VC
APTE. : SEGURA TRANSPORTES E LOGÍSTICA S.A.
APDA. : ACE SEGURADORA S.A.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência
Ação
regressiva para cobrança de indenização securitária julgada
antes
de
respondidos
todos
os
ofícios
expedidos

Admissibilidade Respostas que não alterariam o resultado
Desnecessidade também de perícia e de instrução em audiência
- Existência de provas suficientes para solução de mérito

Inteligência do disposto no inciso I do art. 355 do Cód. de
Proc. Civil Alegação de nulidade da sentença repelida.
SEGURO
Ação regressiva - Transporte rodoviário de
mercadorias

Desaparecimento
de
parte
da
carga,
presumivelmente por furto Culpa do preposto ou motorista
“parceiro” ou terceirizado por falta de atenção ou desídia ao
recebimento da mercadoria
Circunstância que afasta os
efeitos de renúncia ao direito de regresso (CDR) , em face de
exceção expressamente prevista no respectivo ajuste

Sentença de procedência da ação mantida. Apelação
improvida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pela
MM. Juíza de Direito Dra. Tatyana Teixeira Jorge que julgou procedente
ação de cobrança (regressiva) de indenização paga a segurado em razão de
contrato de seguro de transporte ante desaparecimento de parte da
mercadoria.
Alvitrando nulidade por cerceamento de defesa na
medida em que o julgamento se deu antes da vinda de respostas a todos os
ofícios expedidos, bem assim de realização de perícia, sustenta a apelante
(ré) que não foi demonstrada sua culpa pelo ocorrido, mesmo porque há
responsabilidade de “empresa que realiza a logística da mercadoria” (que
não era sua contratada), com o que não tem obrigação de indenizar por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003084-56.2017.8.26.0176 -Voto no 43086
3
falta de enquadramento no disposto no art. 186 do Cód. de Proc. Civil;
sustentou, ao fim, a aplicação de cláusula contratual de dispensa do direito
de regresso.
Pede a apelada, em sua resposta, a preservação do
resultado.
Recurso, no mais, bem processado.
O inconformismo não vinga.
Afasta-se, de pronto, a alegação nulidade por
cerceamento de defesa, que não ocorreu.
Com efeito, a matéria a enfrentar era apenas de direito,
uma vez que a de fato já estava bem demonstrada com documentos,
motivo pelo qual era absolutamente desnecessário dar oportunidade à
produção de outras provas, seja aguardando-se respostas a ofícios, seja
perícia, seja prova oral em audiência.
Não é demais destacar, outrossim, que considerando a
natureza da demanda e do título de crédito, andou bem a culta Magistrada
ao decidir (fls. 41) que “a resposta aos ofícios requeridos pela ré não
tem o condão de afastar a responsabilidade da empresa
transportadora pelos atos do subcontratado...”.
Da mesma forma, e exatamente por tão simples
constatação, a nada levaria perícia ou produção de prova oral em
audiência, isto é, o conto probatório já existente era mais do que suficiente
para apreciação do mérito da lide.
Andou bem, pois, a MM. Juíza ao julgar prontamente,
tendo em vista o disposto no inciso I do art. 355 do Cód. de Proc. Civil.
Ora, exatamente como neste caso concreto, “presentes
as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever
do juiz e não mera faculdade, assim proceder” (STJ-REsp 2.832, RSTJ
102/500, RT 782/302, cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 43a
ed., pág. 448, nota no 1 àquele art. 330), isto é, “o preceito é cogente” (RT
621/166, IDEM, ibidem).
Nulidade nenhuma, pois.
No mais, a irrepreensível r. sentença deve ser
preservada.
Com efeito, agora no exame do mérito concluiu a culta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003084-56.2017.8.26.0176 -Voto no 43086
4
Magistrada (mesma fl. 410) que “incumbe ao transportador conferir as
mercadorias recebidas, devendo emitir documento de conhecimento de
transporte (artigo 744 do Código Civil)”.
Todavia, “a ré não apresentou o documento de
conhecimento de transporte, o que leva crer que adotou como
conhecimento a nota fiscal emitida pela empresa contratante, nos
termos do disposto no parágrafo único do referido dispositivo legal.
Em assim agindo, assumiu o risco de que as mercadorias descritas na
nota fiscal não tenham sido efetivamente entregues para o transporte e
deveria, acaso constatasse que houve entrega a menor, ter comunicado
tal fato à empresa que contratou o transporte no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, conforme disposto no artigo 745 do Código Civil.”
Daí se concluir que, em não tendo o subcontratado da
apelante cuidado de tomar as cautelas devidas quando do recebimento da
mercadoria para o transporte não a socorre, a propósito desse tema,
alegações segundo as quais o ambiente de carga era marcado por
dificuldades para os motoristas, ou que cabia à “empresa que trata da
logística da mercadoria” acompanhar o embarque remanesce plenamente
usa responsabilidade porque, ainda como está na r. decisão (mesma fls.
411), responde ela “pelos atos do subcontratado, consoante dispõe o
artigo 932, III do Código de Processo Civil”, aplicável na forma da
doutrina e da jurisprudência nela mencionada.
Perfeito, pois, e ao contrário do afirmado no recurso, o
enquadramento da responsabilidade da apelante no disposto no art. 186 do
Código Civil, situação que em absoluto se alteraria acaso demonstrada
alguma culpa da empresa de logística, em se tratando de culpa por escolha,
ou por má escolha.
Como conseqüência, em sendo a apelante responsável
primeira e autônoma, caber-lhe-á, caso queira, cobrar eventuais prejuízos
de quem de direito, e pela via própria.
Tem-se, por fim, que a cláusula de renúncia ao direito
de regresso (4.3 do instrumento contratual copiada pela própria apelante a
fls. 451), ou de sua dispensa (“DDR”), não abrange o caso concreto na
medida em que sua parte final ressalva expressamente “casos em que for
comprovado dolo ou culpa por parte da contratada”, exatamente o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003084-56.2017.8.26.0176 -Voto no 43086
5
aqui ocorre.
Feitas essas considerações, mantem-se a r. sentença
tanto pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno
deste C. Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui
adicionados; em razão do julgamento do recurso, ficam os honorários
advocatícios majorados para 10% (dez por cento) do valor atualizado da
causa, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc.
Civil.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO À
APELAÇÃO.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator